Tribunal: TJPA
Processo: 0004328-68.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004328-68.2013.8.14.0028

APELANTE: F A DE OLIVEIRA CRUZ E CIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. ATO ADMINISTRATIVO CANCELADO E REPUBLICADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Trata-se de ação ordinária onde o Apelante aponta vícios na decisão administrativa que determinou o cancelamento e adiamento do processo licitatório na modalidade pregão presencial, aduzindo que houve cerceamento de defesa e que a decisão administrativa não possui motivação suficiente.

II-

Da análise dos autos, não vislumbra-se a existência de violação a nenhum princípio da Administração Pública, capaz de ensejar a reforma da sentença. A decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação encontra-se devidamente fundamentada.

III- Quanto à alegação de cerceamento de defesa, esta também não merece prosperar, uma vez que o não conhecimento do recurso administrativo apresentado pelo recorrente se deu em razão da intempestividade do mesmo, o que não gera qualquer cerceamento.

IV- No que tange aos honorários advocatícios, considerando que a demanda versa sobre supostos vícios na parte inicial do procedimento licitatório e não sobre o futuro contrato que seria firmado entre o vencedor e a Administração Pública, entendo ser prudente a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

V- Assim, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e observando o disposto nos incisos do §2º, do mesmo dispositivo legal, estabeleço o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de condenação em honorários advocatícios.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

F. A. DE OLIVEIRA CRUZ E CIA LTDA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Marabá, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que pretendia participar da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 11/2013/CEL/PPE/SEVOP/PMM, agendado para o dia 21/03/2013, cujo objeto era a contratação de empresa para fornecimento de serviços de limpeza de fossas sépticas, dedetização, desratização e desinfecção destinado a suprir as necessidades de todas as Secretarias, com controle pelo Departamento de Serviços Gerais - SEVOP, e o critério de julgamento era o de menor preço por lote, todavia, ao chegar para participar do processo licitatório fora surpreendido com a informação de que a empresa Ravani Ferreira LTDA havia protocolado uma impugnação, no seu entendimento, sem qualquer conexão fática ou lógica e sem um pedido claro ao final, impugnação esta que foi acatada pela Comissão Especial de Licitação.

Afirma que não há indícios de protocolo válido da citada impugnação; que o documento não possui carimbo de recebimento aposto pela Secretária condutora do certame ou pelo protocolo geral do Município; que não há comprovação de encaminhamento por e-mail em data compatível com a licitação; que a peça impugnatória não possui qualificação da empresa ou do signatário e que não foi acompanhada do contrato social e suas alterações, muito menos qualquer anexo.

Aponta que na data marcada para a realização do pregão, a Comissão de Licitação lavrou decisão acatando a impugnação apresentada, tendo o titular da autora manifestado sua intenção de recorrer, momento em que solicitou cópia integral dos autos.

A liminar foi indeferida (id. 1582197).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 1582202):

“(...) Certo é que o entendimento da referida Comissão não prejudicou às empresas licitantes, pois haveria a correção da regra questionada, a republicação do edital do certame com a designação de nova data para a sessão pública para recebimento das propostas, ou seja, não houve a exclusão de licitantes em decorrência da decisão da mencionada Comissão.

(...)

Sobre o pedido sucessivo de indenização no importe de 50% do valor da causa em caráter pedagógico, não assiste razão à autora, pois é cediço que, se da anulação do procedimento licitatório por ilegalidade, não há o dever de indenizar, muito menos do reconhecimento de nulidade de regra constante do edital de abertura do certame. No caso, foi determinada a republicação do mesmo, assim, oportunizando aos licitantes participação na licitação.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS constantes na inicial nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários advocatícios pelo autor, que ora fixo-os em 10% do valor atualizado da causa. (...)”

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 1582203).

Em suas razões, aduz que a decisão administrativa que determinou o cancelamento e o adiamento do processo licitatório é eivada de vícios e não possui motivação adequada/suficiente.

Argui que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, na medida em que seu recurso administrativo não foi conhecido pela comissão especial de licitação por suposta intempestividade.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença vergastada para julgar procedente o pedido inicial, ou ainda a exclusão/minoração da condenação em honorários advocatícios.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da recorrente (id. 1582204).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2775754).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de mantar a sentença inalterada (id. 2904243).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não na sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante alega ausência de motivação da decisão administrativa que anulou o pregão presencial e violação ao contraditório e ampla defesa ao não ter seu recurso administrativo conhecido por suposta intempestividade.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro a existência de violação a nenhum princípio da Administração Pública, capaz de ensejar a reforma da sentença.

Extrai-se do caderno processual que a decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação em resposta à impugnação ao edital apresentada pela empresa Ravani Ferreira LTDA encontra-se devidamente fundamentada, respeitando a obrigatoriedade de motivação dos atos administrativos. Na referida decisão, além da análise acerca da tempestividade da impugnação, consta a fundamentação quanto ao mérito do pedido sendo, ao final, acolhido e determinado o cancelamento e republicação do edital de licitação, a fim de evitar violação ao princípio da isonomia entre os participantes.

No sentido da existência de fundamento constitucional para o princípio da motivação, destaca-se que a CF/1988, no art. 93, X, estabelece que “as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros” e, com base nesse dispositivo, Lúcia Valle Figueiredo (2008) afirmava que se o poder Judiciário no exercício da função administrativa, que lhe é atípica, deve motivar seus atos, com maior razão o administrador público no exercício de sua função.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 9.784/1999, logo no art. 2º, determina à Administração a observância do princípio da motivação e, mais adiante, no art. 50, dispõe que devem ser obrigatoriamente motivados os atos administrativos quando:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I – neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;

III – decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;

IV – dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;

V – decidam recursos administrativos;

VI – decorram de reexame de ofício;

VII – deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;

VIII – importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados.

§ 3º A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito.

A decisão administrativa assim consignou:

“O impugnante alega basicamente que houve equívoco no instrumento

convocatório quando impossibilitou que a licitante pode apresentar outros profissionais pertencentes a outros conselhos de classe a não ser QIMICO.

(...)

Alegar que o instrumento convocatório não atende ao disposto no Art. 30, incisos I e II da lei 8.666, procede, pois o referido dispositivo legal não enumera nada mais do que o exigido no item 10.1.5 do edital, ou seja, "licença dos órgãos reguladores, vigilância sanitária, meio ambiente e conselhos de classe do profissional, e assim como a licença do profissional responsável."

Quanto à alegação de que existe outros profissionais pertencentes a outros conselhos de classe, temos a informar que não há limitação de qualificação.

(...)

Ante ao exposto, pelas razões de fato e de direito acima aduzidas, o pregoeiro, em conjunto com a comissão de apoio da CEL/CEVOP/PMM, DECIDE pelo conhecimento da presente IMPUGNAÇÃO, tendo em vista a TEMPESTIVIDADE da mesma resolve cancelar a republicar a mesma.”

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão administrativa restou devidamente fundamentada.

Não bastasse isso, deparando-se a Administração Púbica, seja de oficio ou através de requerimento de qualquer parte interessada, com falha ou defeito relevante aos requisitos de habilitação dos licitantes no instrumento convocatório publicado, anteriormente à homologação do resultado final do pregão, não se reveste de ilegalidade ou abusividade a revisão do ato pela própria administração a fim de corrigir os vícios constatados.

Havendo ilegalidades nos seus atos, a administração está obrigada a anulá-los, independentemente de qualquer intervenção judicial. É seu dever anular os atos ilegais, pois deles não se originam direitos. Este poder/dever de autotutela administrativa é consagrado pelas Súmulas 346 e 473 do STF.

Nesse sentido:

Mandado de Segurança. Agravo Regimental. Licitação. Concorrência Pública.
Mandamus
impetrado com o desiderato de suspender a concorrência Pública n. 014/2014, em razão da suposta ilegalidade na revogação do edital 031/2013 tratando do mesmo objeto. Falta de oportunização do contraditório e ampla defesa. Possibilidade, porquanto
a Administração Pública, analisando critérios de conveniência e oportunidade, não é obrigada a contratar, podendo revogar a licitação justificando devidamente os seus motivos, conforme exige o art. 49 da Lei n. 8.666/93
. Alegada falta de competitividade da primeira licitação, que se repetiu na segunda. Novo edital com mudanças sutis que, aparentemente, não resultou em aumento do número de licitantes. Suspensão do edital n. 014/2014, em razão da possibilidade de prejuízos ao Estado e aos participantes de ambos os certames. Recurso provido. (TJSC, Agravo (art. 16º, § único da Lei 12.016/09) em Mandado de Segurança n. 2014.029266-8, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 11-06-2014 grifou-se).

Ademias, não há que se falar em qualquer prejuízo sofrido pelo recorrente com a cancelamento do pregão presencial, na medida em que o edital do certame fora republicado posteriormente, tendo o apelante a possibilidade de concorrer novamente no processo licitatório em igualdade de condições com os demais participantes.

No que tange a alegação de violação ao contraditório e a ampla defesa em razão do recurso administrativo do apelante não ter sido conhecido, esta também não merece prosperar.

Isto porque, o não conhecimento do recurso se deu em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal, e a tempestividade sempre deve ser auferida antes da análise do mérito recursal. Se o recurso é inadmissível ou intempestivo, significa que o mérito não será analisado e o recurso não será conhecido, sem que isso implique em cerceamento de defesa ou violação ao contraditória e ampla defesa.

Quanto ao pedido de exclusão ou minoração da condenação em honorários advocatícios, vejamos.

A sentença vergastada fixou a condenação em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa e o valor atribuído à demanda foi de R$ 986.666,67 (novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referentes ao valor da contratação estimada para o Lote 1 do certame licitatório.

Nos termos do art. 85 do CPC,
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

O parágrafo 6º do mesmo dispositivo, estabelece que
“os limites e critérios previstos nos §§2º e 3º, aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive nos casos de improcedência
ou de sentença sem resolução de mérito”
. Grifei

O parágrafo 8º, por sua vez, dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”
.

Dessa forma, considerando que a demanda versa sobre supostos vícios na parte inicial do procedimento licitatório e não sobre o futuro contrato que seria firmado entre o vencedor e a Administração Pública, entendo ser prudente a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Assim, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e observando o disposto nos incisos do §2º, do mesmo dispositivo legal, estabeleço o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

F. A. de Oliveira Cruz e Cia LTDA,
apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

mantendo a sentença de 1º grau em seus demais termos,

conforme a presente fundamentação
.

É como voto.

Belém,
13
de
setembro
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 20/09/2021